Tribunal: TJMT
Processo: 0041062-89.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0041062-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCIEL DOS REIS FERREIRA - CPF: 789.745.851-20 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR; AFASTOU A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DO AUTOR
– PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

8. P
ara
estabelecer como marco inicial da prescrição a data de 21-3-2014 protocolado no Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO Nº 41062-89.2015.811.0041 – CÓDIGO 1038887 - COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO

MARCIEL DOS REIS FERREIRA

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

MARCIEL DOS REIS FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recursos de

Apelações
interposto pelo
Estado de Mato Grosso e Marciel dos Reis Ferreira c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança – Diferenças Remuneratórias (URV),
julgou
procedente o pedido, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração do requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Consignou ainda, que os juros de mora de devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC até o advento da Lei 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sem custas. Fixou ainda, os honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

As partes, interpuseram embargos de declaração (Id n. 12473975 e 12474508). O Juízo
a quo
não acolheu os presentes embargos de declaração (Id n. 12473969).

Insurg
e-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira. Alegando acerca da Ilegitimidade Passiva em relação a UNEMAT.

Alegando ainda, do ingresso no serviço público posteriormente à conversão aplicada pela URV, ciência da remuneração, da fixação dos honorários advocatícios – violação ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC e pelo realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares.

Assim, não deve prevalecer a sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, primeiramente, pela ocorrência da prescrição quinquenal, segundo,
pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos; terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença, e, finalmente, pela necessidade da observância do disposto do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Não houve apresentação das contrarrazões pelos Requerentes/Apelados, conforme certidão de ID. nº 8982045.

Insurge o Requerente (ID. Nº 12473992) requerendo que seja conhecido e acolhido o presente recurso, reformando a respeitável sentença, declarando a interrupção da prescrição, estabelecendo como marco inicial da prescrição o prazo quinquenal anterior ao da data da propositura da ação protocolada junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 11556966), se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020